Tribunal: STF
Processo: CC 7706
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA INSTAURAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para que reste caracterizado o conflito de competência, é mister que haja manifestações expressas de mais de um juízo afirmando sua competência, ou incompetência, para o processamento de um mesmo processo, manifestações essas que devem ser feitas nos autos de um único processo.



    2. A existência de diferentes demandas tramitando regulamente perante Juízos diversos, alegadamente a versar sobre o mesma tema, não configura hipótese legal para a instauração de conflito positivo de competência. Precedentes. 



    3. Na hipótese de diversidade de feitos, o conflito apenas estaria caracterizado se ambos os juízos se manifestassem, de forma expressa, sobre a reunião ou a separação das ações, o que não ocorreu no caso.



    4. Em situações em que diferentes ramos da Justiça afirmam sua respectiva competência para o processamento das ações, dá-se o fenômeno da litispendência, e não o do conflito de competência.



    5. A litispendência se resolve no julgamento de cada um desses processos, o que efetivamente ocorreu, pois a alegação já foi rejeitada por todas as instâncias da Justiça do Trabalho que se debruçaram sobre sua análise.



    6. Inadmissível também se mostra a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal, para abreviar a regular tramitação do litígio e submetê-lo, de imediato, à apreciação da Suprema Corte. 



    7. Agravos regimentais não providos.